Tribunal: TJES
Processo: 5009923-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009923-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO GOMES

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente, preso preventivamente, por suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do CP), em coautoria, apontando suposto constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada pelo Juízo
a quo
. A defesa sustenta excesso de prazo para a formação da culpa e pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se a prisão preventiva do paciente revela-se ilegal por excesso de prazo; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da custódia cautelar ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente o
modus operandi
do crime e a atuação do paciente como partícipe em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo e emboscada contra a vítima, o que evidencia a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.
4.
A sentença de pronúncia confirmou os indícios de autoria e materialidade delitiva, atribuindo ao paciente papel relevante na empreitada criminosa, reforçando a fundamentação da prisão cautelar.
5.
A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não prospera, diante da complexidade do feito, pluralidade de réus, reiterações defensivas e designação já realizada para o julgamento pelo Tribunal do Júri em 04/09/2025, evidenciando a regularidade e razoabilidade na condução do processo.
6.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para os fins almejados, dada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, reforçado por condenação anterior definitiva por tráfico de drogas.
7. A custódia preventiva encontra amparo no art. 312, do CPP, com fundamentação idônea e observância ao contraditório e à ampla defesa, não configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 319, 315 e 413; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 998.464, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/07/2025. STF, HC-AgR 256.472, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/06/2025. STJ, AgRg-HC 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/02/2024. TJES, HC Criminal 100210051577, Rel. Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 26/01/2022, DJe 24/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GUSTAVO GOMES
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
, nos autos da Ação Penal nº 0007765-26.2019.8.08.0012, na qual o paciente restou denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos dos Código Penal, tendo como corréus Cleidimar das Neves Porfírio, Gustavo Gomes, Carlos Eduardo da Conceição Costa e Ewerton Lucas Martins da Silva.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 14407820), o paciente encontra-se preso preventivamente desde 27 de junho de 2019. Sendo assim, entende que “o atraso na formação da culpa se deve ao longo prazo para a instrução (mais de 5 anos), em meio ao qual somente realizadas audiências em 18/05/2021, 19/04/2022 e 30/05/2023, sem previsão de conclusão definitiva do procedimento do tribunal do júri”.

Sustenta o impetrante, que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 07 de abril de 2019 e somente no dia 02/09/2024 houve sentença de pronúncia (ID 49792425), o que evidenciaria o constrangimento ilegal, a partir do excesso de prazo para a formação da culpa.

Sendo assim, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

"Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos dos Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão de pronúncia (ID 14407824). Confira-se:

“(...). Consta do Inquérito Policial nº 074/2019, que no dia 07 de abril de 2019, por volta de 00h, na Rua Amarildo Shawd, nº 140, próximo ao bar do Aguinaldo, bairro Santa Luzia, Cariacica/ES, o denunciado CLEIDIMAR, com a intenção de matar, com emprego de arma de fogo, efetuou os disparos contra a vítima JONAS GOMES FERREIRA, provocando-lhe as lesões na região da cabeça, com perda de massa encefálica, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que não obstante gravemente ferida e desacordada, sem exibir sinais de vida, foi devidamente socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar.

Restou devidamente apurado que, no momento do crime, a vítima estava abrindo o portão da sua residência, na companhia da sua namorada, quando então o denunciado CLEIDIMAR, portando arma de fogo, aproximou-se e, sem nada dizer, efetuou os disparos contra a vítima.

O denunciado GUSTAVO, que também estava armado, posicionou-se estrategicamente na cena do crime, dando cobertura à ação do denunciado CLEIDIMAR e impedindo a fuga da vítima, eis que apontava-lhe a arma que portava, concorrendo assim para a execução do crime.

Salienta-se que os denunciados CARLOS EDUARDO, vulgo “Tato ou Poroca” e EWERTON, vulgo “Luquinha”, “gerentes” do tráfico de drogas da região conhecida como “Pedra do Urubu”, foram os responsáveis por emprestar as armas de fogos para os seus subordinados executarem o crime e, na posição hierárquica que ostentavam dentro do grupo criminoso, exerciam papel decisivo no que toca não só ao armamento e ordenação de ataques a “gangues rivais”, como também na operacionalização do sistema voltado ao tráfico de entorpecentes, indo de a compra, armazenamento e venda de drogas e armas de fogo até a eliminação de concorrentes, ou demais que eventualmente se oponham a seus interesses escusos.

A motivação do crime é torpe.

Salienta-se que os denunciados resolveram praticar o crime em razão da disputa pelo comércio do tráfico de drogas na região “Pedra do Urubu”.

O crime foi praticado recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que após o planejamento da execução do crime, os denunciados CLEIDIMAR e GUSTAVO surpreenderam-na no momento em que estava chegando em sua residência, voltando de um churrasco, totalmente distraída, quando então recebeu os disparos de arma de fogo em regiões vitais de seu corpo. (...).

Segundo consta dos autos, a vítima Jonatas Gomes Ferreira estava abrindo o portão de sua residência, quando o acusado Cleidimar das Neves Porfírio aproximou-se e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a mesma. A vítima teria sido atingida pelos disparos de arma de fogo e, gravemente ferida, teria ficado desacordada, sem sinais de vida, aparentemente. Na sequência, os acusados Cleidimar das Neves Porfírio e Gustavo Gomes empreenderam fuga.

Em seguida, a vítima teria sido socorrida e encaminhada ao hospital, onde teria recebido os cuidados necessária e teria sobrevivido aos ferimentos, razão pela qual o crime não teria se consumado.

Indícios constantes dos autos apontam, ainda, que o acusado Gustavo Gomes, que acompanhava o acusado Cleidimar das Neves Porfírio no momento dos fatos, teria participado do crime na medida em que, portando arma de fogo, teria se posicionado de forma a impedir a fuga da vítima. Já os acusados Carlos Eduardo da Conceição Costa e Ewerton Lucas Martins da Silva, supostos “gerentes” do tráfico de drogas na região dos fatos, responsáveis pela operacionalização do tráfico, incluindo a ordem para a execução de possíveis rivais, teriam sido os responsáveis pelo fornecimento das armas de fogo utilizadas do crime. (...).

DA PRISÃO PREVENTIVA

(...). Segundo consta dos autos, os acusados Cleidimar das Neves Porfírio, Gustavo Gomes, Carlos Eduardo da Conceição Costa e Ewerton Lucas Martins da Silva são integrantes de um grupo dedicado ao tráfico de drogas na região conhecida como “Pedra do Urubu”, grupo este, o qual, para manter o domínio do tráfico de drogas local, atua de forma violenta, eliminando possíveis rivais, e causando temor aos moradores locais. Aliás, o crime ora em apuração estaria diretamente ligado ao domínio do tráfico de drogas na região dos fatos. (...).

Pelo exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado CLEIDIMAR DAS NEVES PORFÍRIO, GUSTAVO GOMES, CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO COSTA e EWERTON LUCAS MARTINS DA SILVA, já qualificados nos autos, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal. (...).”.

Ou seja, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, devido à periculosidade social do agravante evidenciada no modus operandi do ato criminoso”. (STJ; AgRg-HC 998.464; Proc. 2025/0141839-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 04/07/2025)

Em idêntica orientação:

(...). 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o Decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Pelo contrário, a questão foi minuciosamente analisada, de modo que, para entender de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório dos fatos, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 256.472; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 25/06/2025; DJE 30/06/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 14664476), sobretudo porque, em decisão proferida no dia 08 de maio de 2025, o juízo a quo revisou e manteve a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, além de ter designado o julgamento dos acusados para o dia 04 de setembro de 2025, às 13:00 horas, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Outrossim, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024)”.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, ressalte-se que “o paciente já foi condenado por sentença transitada em julgado na ação penal nº 0011856-67.2016.8.08.0012 pelo crime de tráfico de drogas (SEEU nº 2000443-79.2019.8.08.0024), o que reforça sua propensão à reiteração delitiva. Assim, as circunstâncias concretas demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, de modo que a sua custódia cautelar deve ser mantida, a fim de evitar a prática de novos crimes graves”.

Nessa perspectiva, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)